Tribunal: STF
Processo: Rcl 64446
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Américas Clearing System S.A. e outras contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10) no Processo 0000690-49.2019.5.10.0102, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao determinar o prosseguimento de agravo de petição interposto contra decisão proferida em execução trabalhista, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)  



    A decisão reclamada assim consignou:   



    “Ressai, pois, que a Repercussão Geral referida não se relaciona à declaração de formação de grupo econômico e à inclusão de terceiros no polo passivo da execução após regular incidente de desconsideração da personalidade jurídica.  



    No caso concreto, as empresas agravantes foram incluídas na fase de execução após a regular instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que foi assegurado o contraditório (id d25639d).



    Conforme se nota, a hipótese vertente é distinta da questão tratada no referido Tema nº 1.232.



    Logo, não há justificativa para a manutenção da suspensão constante do despacho (Id 27edb8c).



    Desse modo, determino o prosseguimento do processo.” (documento eletrônico 39)  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232/RG.  



    Com efeito, o incidente mencionado na decisão reclamada, que precedeu a declaração de grupo econômico, não afasta a necessidade de suspensão do processo.  



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023; Rcl 62.568/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/11/2023; e Rcl 62.276/SP, da minha relatoria, DJe de 2/10/2023.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0000690-49.2019.5.10.0102 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT10.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator